Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709464-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E S P A C H O A Decisão de ID 26412788 determinou a liberação dos valores depositados em Juízo, com exceção do montante referente aos honorários advocatícios, em razão do pedido de bloqueio por parte do patrono da parte recorrida. A parte recorrente informa não haver valores pendentes para levantamento. Já o patrono da parte recorrida, em sua manifestação requer a transferência dos valores referentes aos honorários para conta já indicada nos autos. Entretanto, tendo em vista a Decisão supracitada ter deferido apenas o bloqueio do valor referente aos honorários, bem como não tendo havido o trânsito em julgado do Acórdão, incabível a liberação dos honorários neste momento processual. Inexistindo pendências, deve o feito ter seu regular prosseguimento. Sem mais, retornem os autos ao Gabinete da Presidência. Desembargador Eustáquio de Castro Relator